Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714851-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUAREZ RIBEIRO DA SILVA, FARMACIA FLORA DOM BOSCO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu a consulta com vista à apuração de ativos, sob o fundamento de que os executados não foram citados. Há dificuldade em localizar o documento que atesta a citação dos executados, conforme sustentado pelo ente distrital, uma vez que os autos físicos foram digitalizados. Assim sendo, atento ao princípio da cooperação, intime-se o agravante para que instrua a petição recursal com documento que comprove a citação editalícia dos executados. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator